Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033967-27.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALEKSANDRA PEREIRA GONCALVES - CPF: 715.479.751-72 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
APLICAÇÃO DE MULTA.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema n.o 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II.
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III.
Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. O princípio da dialeticidade exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. No caso concreto, identifica-se a ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

6. A postura da Fazenda Pública, ao apresentar manifestações genéricas, desconectadas das peculiaridades do caso, caracteriza o recurso como protelatório, justificando a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

7. A interposição de novos recursos fica condicionada à comprovação do depósito prévio do valor da multa aplicada, conforme a jurisprudência do STF e STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

8. Recurso não conhecido.
Aplicação de Multa.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno. 2. Recurso meramente protelatório enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. A interposição de novos recursos, inclusive pelas Fazendas Públicas, exige o depósito prévio da multa aplicada.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017
;
STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 2.400.714-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 7/11/2023 — Informativo n.° 795;
STF, 2a Turma, ARE 931830 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/08/2018;
TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1020111-93.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 19/03/2025 –
DJe
21/03/2025
;

TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1031330-06.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 22/01/2025 –
DJe
31/01/2025
;
TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1020140-46.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 11/12/2024 –
DJe
17/12/2024
;

TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1026871-58.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 05/02/2025 –
DJe
14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo interno interposto
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)

contra a decisão monocrática proferida p
or este relator
que
não conheceu do
recurso de apelação interposto
por ser o valor exequendo inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

A parte agravante alega que
o juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa.

Pontuou, ainda, que o juízo
a quo
aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Requer a reforma da decisão monocrática proferida, a fim de conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento.

Sem contrarrazões
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação interposto por ser o valor exequendo inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

Pois bem.

Para não conhecer do recurso de apelação interposto, este relator proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id.
275976375
):

“
Compulsando os autos, extrai-se que a parte apelante ajuizou em outubro
de 2023 a presente execução para recebimento de crédito tributário cujo valor extraído da CDA executada perfazia a importância de
R$ 833,82

à época
.

Dessa forma, como se vê da tabela disponibilizada a seguir, o valor executado na data do ajuizamento da presente ação era inferior a 50 ORTN, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568, do c. Superior Tribunal de Justiça”.

Nas suas razões recursais, a parte apelante, por outro lado, aduz (Id.
287913364
)
:

“
A autonomia dos entes federativos, conforme estabelecido pelo Tema 1.184, assegura que cada esfera de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) tem a liberdade e a capacidade de se auto-organizar, legislar, administrar seus próprios recursos e exercer suas funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela Constituição.

(...)

Utilizar o valor estabelecido pelo CNJ de R$ 10.000,00 reais como parâmetro de “baixo valor” foge por completo da realidade do Município de Rondonópolis e para além disso, pode até mesmo causar um déficit na arrecadação municipal.

(...)

O caso concreto destes autos trata-se de Execução fiscal de valor superior ao definido pelo legislador municipal. É nessa distinção fática (valor da causa) que se fundamenta esta apelação, não pode o magistrado aplicar o precedente (Tema 1.184) a
todas execuções
fiscais independentemente do seu valor. Assim, considerando o valor atual da presente causa inaplicável o Tema 1.184, de modo que se impõe a anulação da sentença proferida.
”.

Observa-se, portanto, da análise da fundamentação da decisão monocrática de não conhecimento (Id.
275976375
) e das razões do presente agravo interno

(Id.

287913364
) que não houve, na peça recursal, impugnação específica dos fundamentos do
decisum.

Isso porque,
conforme transcrito acima,

a decisão monocrática não conheceu do recurso interposto em razão de o valor exequendo ser inferior 50 ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), isto é, abaixo do valor de alçada necessário, enquanto o agravo interno interposto versa a respeito da possibilidade de prosseguimento da execução pelo Tema n. 1.184.

Assim, não tendo o agravante se insurgido contra o teor da decisão atacada, violando o princípio da impugnação específica, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento.

A respeito, o entendimento deste e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1005519-87.2022.8.11.0000 – rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 06/02/2023 –
DJe
10/02/2023.

Por fim, há de se ressaltar que, somente sob minha relatoria, foram julgados –
no mínimo
– mais de 30 recursos idênticos ao presente, cuja conclusão foi a mesma, ante a violação ao princípio da dialeticidade
. A
saber: TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1020111-93.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 19/03/2025 –
DJe
21/03/2025
;
TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1031330-06.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 22/01/2025 –
DJe
31/01/2025
;
TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1020140-46.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 11/12/2024 –
DJe
17/12/2024
;
TJMT – 1a Câm. de Dir. Público e Coletivo – APC no 1026871-58.2023.8.11.0003 – rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 05/02/2025 –
DJe
14/02/2025, entre outros.

Cumpre salientar que incumbe à parte agravante o ônus da impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida. Não se mostra suficiente a mera repetição das razões já apresentadas em recurso anterior, tampouco é admissível a desconstituição genérica do
decisum
. Exige-se, com rigor, que o agravo interno confronte diretamente os argumentos da decisão impugnada, expondo, de forma fundamentada e articulada, os equívocos que entende existentes na análise anteriormente empreendida.

Consoante ao princípio da dialeticidade, consagrado no ordenamento processual vigente, a parte recorrente deve demonstrar, de maneira clara e objetiva, os motivos pelos quais considera equivocada a apreciação dos fatos e/ou a subsunção do direito ao caso concreto.

Nesse sentido, quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, o Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa, consoante o disposto em seu art. 1.021, § 4o.

O contexto fático acima mencionado —
interposição deliberada e reiterada de recursos sem observar o princípio da dialeticidade recursal —
demonstra não somente
tratar-se
de recurso manifestamente inadmissível, mas também a ciência inequívoca do agravante de que a conclusão será pelo não conhecimento.

Tal conduta não colabora para o avanço da discussão processual e se mostra inadequada frente à necessidade de manifestação fundamentada e direcionada à realidade concreta dos autos, o que torna o presente recurso manifestamente protelatório, razão pela qual permite a aplicação de multa no valor de cinco por cento do valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

A respeito, inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt
no
AREsp
2.400.714-PR, sob relatoria da Ministra Assusete Magalhães, assentou o entendimento de que “
o recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível
(dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no
art. 1.021, §4o, do CPC/2015
.”
(
ex
vi
STJ
,
2a Turma
,

AgInt
no
AREsp
2.400.714-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 7/11/2023 — Informativo n.° 795)

[
sem destaque no original]

Ressalte-se, ainda, que a eventual interposição de novo recurso nos presentes autos ficará condicionada à comprovação do depósito prévio do valor da multa ora aplicada. Tal exigência se impõe mesmo à Fazenda Pública, conforme entendimento sedimentado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, os quais reconhecem que o prévio recolhimento da penalidade constitui requisito de admissibilidade recursal. A saber: STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 553.788/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 16/10/2014
;
STF, 2a Turma, ARE 931830 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/08/2018.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e, ainda,
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, advertindo-se que a interposição de qualquer novo recurso nos presentes autos fica condicionada à comprovação do prévio depósito do valor da referida multa, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025